Tribunal: TJDFT
Processo: 0704705-38.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR IMPÚBERE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO FIXADA NA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA REPETITIVO N. 1.706, STJ. ART. 85, § 6o-A, DO CPC. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICÁVEL NO CASO. BASE DE CÁLCULO. DUODÉCUPLO DO VALOR DOS ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CORRIGIDA DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de alimentos, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o requerido, ora apelante, a pagar pensão alimentícia mensal equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
2. Em razão da presunção das necessidades materiais do alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil, reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais apresentada, levando-se em consideração a idade da criança, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que está inserida.
3. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a pensão alimentícia mensal correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo exorbitaria a possibilidade financeira do alimentante – o qual se encontra em idade produtiva e exerce atividades remuneradas –, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades do alimentando, conforme o art. 229 da CF e os arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do Código Civil.
4. Com base no art. 85, § 6o-A, do CPC e na tese vinculante consolidada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, não se aplica, no caso concreto, o critério da apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Deve incidir, portanto, a regra geral prevista no art. 85, § 2o, do diploma processual civil. Sentença retificada, de ofício, para fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) do valor correspondente a 12 (doze) parcelas da pensão alimentícia arbitrada (art. 292, III, do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais corrigidos de ofício e majorados.